Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719330-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERY CORDEIRO PINTO MARTINS AGRAVADO: PONTUAL VENDAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) (art. 1.015, inc. I do CPC), interposto pelo NERY CORDEIRO PINTO MARTINS, em ID 59027282, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de no 0707877-78.2024.8.07.0020 (ID no 1178627747 – autos originários) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência nos autos do processo de rescisão contratual c/c pedidos de devolução dos valores pagos e compensação por danos morais, em face de PONTUAL VENDAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO VOTORANTIN S.A, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por NERY CORDEIRO PINTO em desfavor de PONTUAL VENDAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI e BANCO VOTORANTIM S.A. Narra a parte autora ter firmado negócio jurídico com a primeira requerida para aquisição do veículo UNO MILLE/ WAY ECON., cor CINZA, combustível FLEX, placa JIV1559, RENAVAM 00359070094, CHASSI no. 9D15844AC6596727. Sustenta que, embora esteja em dia com as suas obrigações relativas ao contrato e ao financiamento que teria assumido, há impedimento para a transferência do bem, uma vez que constaria registro de arrendamento mercantil no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) do veículo, o que impediria a transferência para o seu nome. Requereu tutela de urgência "para determinar a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento até o julgamento final da lide, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil". No mérito, pleiteou pela rescisão do contrato e pela restituição dos valores por ele despendidos, além da condenação dos réus ao pagamento de danos morais. Relatei. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo não estarem preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Ausente a probabilidade do direito, uma vez que segundo a cláusula sexta do contrato (ID 193657077) firmado entre a parte autora e a primeira ré, a transferência administrativa do bem para o nome da parte autora somente ocorreria após a total quitação do bem. Considerando que o autor afirma que ainda está pagando as prestações, não há que se falar - em sede de cognição sumária - na probabilidade do direito. Não há, ainda, risco ao resultado útil do processo, uma vez que o próprio autor afirma que a situação perdura há quase dois anos, o que é incompatível com a urgência alegada. Eventual descumprimento contratual resultante de venda a non domino depende de dilação probatória e de formação do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há justificativa para a concessão da medida. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” Inicialmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que percebe renda inferior a 5 (cinco) S.M, além de que firmou declaração de hipossuficiência. Em suas razões, informa que celebrou, com o segundo agravado, contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, para compra de veículo automotor, descrito na petição recursal, no valor de R$ 25.890,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais), com entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo o restante – R$ 15.890,00 (quinze mil, oitocentos e noventa reais), no prazo de 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais). Afirma que, não obstante o negócio avençado, em 29/07/2022, encontra-se pendente a transferência do veículo para o nome do agravante, regularizando-se a propriedade do veículo, bem como consta um registro de arrendamento mercantil no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), estando o veículo alienado em nome do antigo proprietário. Pontua que o gravame impede a transferência do veículo para o agravante (novo proprietário), embora tenha quitado o preço do bem. Pondera a respeito da necessidade de concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas para o financiamento até a resolução da lide, a fim de evitar a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, bem assim, o risco da demora encontra-se presente, porquanto terá que continuar pagando as parcelas contratuais, embora haja grande probabilidade de ser rescindido, além de que há verossimilhança das alegações. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo ativo, para conceder a liminar, deferindo a tutela de urgência. No mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão, determinado a suspensão da exigibilidade das prestações de financiamento até o julgamento final da lide, nos termos do art. 300. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. Neste aspecto, com razão o agravante. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022 - g.n.); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022 - g.n.). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Deflui disso, que a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[2]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[3]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem be renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Conforme o Decreto no 11.864/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o/01/2024, é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). In casu, em exame aos documentos acostados ao recurso, sobretudo a carteira de trabalho digital, de ID 59027284, é possível inferior que o agravante possui renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, de que se infere que trabalha no cargo de gerente de restaurante, com salário de R$ 1.709,10 (mil setecentos e nove reais e dez centavos). Logo, resta comprovada a hipossuficiência, necessária para concessão ao agravante, da justiça gratuita. Sendo, assim, estão presentes os requisitos para concessão da benesse vindicada, nos termos do art. 98, caput, do CPC[4], concedido a gratuidade de justiça requerida. Examino o pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente. Isso porque, primeiramente, houve o contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, conforme se vê do contrato de ID 59027284 (fl. 34), por meio da qual se verifica que somente após a quitação integral do bem, o bem seria transferido administrativamente ao agravante. O espelho do contrato de financiamento, avençado com o agravado Banco Votorantim (ID 59027284 - fl. 39) endossa o contrato de compra e venda em instrumento particular, em que constam, inclusive, as parcelas pagas e em aberto, em nome do agravante, no valor de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), o qual revela que foi pago cerca de metade do valor tomado, com algumas parcelas finais quitadas. Denota-se, assim, que o agravante está, ainda, pagando as prestações vincendas, considerando que o contrato finda normalmente em 29/04/2026, consideradas as três últimas prestações antecipadas. Cediço que a cláusula de alienação fiduciária encontra previsão no Decreto-Lei no 911-69, art. 1o, in verbis: Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: "Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal Logo, em princípio, não há descumprimento de contrato, que, permita, ao menos neste momento, concluir que houve quitação do preço, sem a transferência do bem para o proprietário do veículo, ou, ainda, a chamada venda a nom domino, pelo que necessária a dilação probatória, na referida ação, sob o influxo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [2] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.